Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-81.2004.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000440-81.2004.8.14.0004

APELANTE: ADINALDO GAMA BALIEIRO, MARIA COSTA BALIEIRO, ARINALDO GAMA BALIEIRO, ADREANE DO SOCORRO DA COSTA BALIEIRO, ANTONIO SERGIO GAMA BALIEIRO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, ADINALDO GAMA BALIEIRO, MARIA COSTA BALIEIRO, ARINALDO GAMA BALIEIRO, ADREANE DO SOCORRO DA COSTA BALIEIRO, ANTONIO SERGIO GAMA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Município de Almeirim, em face do Acórdão, por meio da qual conheci dos recursos para negar provimento ao apelo do embargante que recorreu da condenação, sob alegação de ser indevida por ausência de prova nos autos para tanto, e subsidiariamente para minoração da quantia arbitrada, e dei parcial provimento ao apelo dos autores para majorar a condenação de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e , de ofício, alterar os índices de juros e correção monetária.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão/contradição no Acórdão consiste na falta de observação de que no presente caso os embargados não juntaram aos autos arcabouço probatório suficiente a fim de comprovar o alegado.

Ademais, alega também omissão/contradição do Acórdão embargado também no que diz respeito ao pedido de dano moral, e em caráter subsidiário, da necessidade de que o mesmo seja minorado.

Assim, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, ao final, acolhidos para, emprestando efeito modificativo, sanar o vício de omissão e contradição do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 3789918.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão objurgado enfrentou as questões ora deduzidas, no qual relatei,
in verbis
;

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MARIDO E PAI DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE

PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 STF). RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇAO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO.
Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
e pelos

autores
MARIA DA COSTA BALIEIRO E OUTROS
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara

Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e

morais, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do seguinte dispositivo:

"ANTE TODO O EXPOSTO. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos contidos na

inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, e CONDENO o requerido a indenizar a parte autora

no valor de R$50.00,00 (cinqüenta mil reais), a título de danos morais corrigidos monetariamente

pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento do

óbito. A correção monetária incide a partir da data desta sentença.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15%, (quinze por cento) sobre o

valor da condenação, nos termos do §2" do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença intime-se a parte autora através do seu advogado para

requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença
NÃO SUJEITA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 4%, §3º, III do CPC/15." Narra a inicial que a presente ação indenizatória objetiva a reparação de danos morais e materiais decorrentes da morte em serviço do Sr. Albertino Balieiro Mendes, pai e marido dos autores, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/02/2003. O "de cujus" era empregado do réu no cargo de mecânico-lubrificador e faleceu em serviço, na companhia de mais dois

servidores que também morreram, quando conduziam na carroceria de um caminhão uma pá carregadeira, no percurso entre o Município de Almeirim e o Distrito de Monte Dourado. Historiam os autos que ao desviar de um buraco no meio da estrada, o motorista do caminhão necessitou frear bruscamente, momento que os cabos que amarravam a pá mecânica se romperam e a máquina deslizou para cima da cabine do caminhão matando instantaneamente seus ocupantes esmagados, entre eles o familiar dos autores. Ressaltaram que na avaliação de testemunhas, o caminhão envolvido no acidente tinha vida útil comprometida, apresentando desgastes, não sendo apropriado para fazer o transporte da carregadeira e que tais condições, aliadas às condições inadequadas da estrada foram os elementos fundamentais para a ocorrência do sinistro. Nos termos do documento de ID nº 725726 (Termo de Audiência) não foi apresentada nenhuma testemunha, tendo ocorrido apenas a oitiva da viúva do ex-servidor e deliberado acerca da

possibilidade de composição da demanda. Frustradas as tentativas de conciliação, bem como a produção de provas, sobreveio sentença ora apelada por ambas as partes. Os autores apelaram no ID Nº 725730, inconformados com o valor do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sob o argumento de que, no presente caso, foi estabelecido em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumentam que a fixação do montante global da condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é ínfimo, estabelecendo-se fora do espectro jurisprudencial. Assim, requerem o conhecimento e provimento do apelo para reforma parcial da sentença, condenando o apelado no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada recorrente pelos danos morais suportados. Apresentadas contrarrazões no ID nº 725731. Também insatisfeito com a decisão
,
o Município de Almeirim apelou no ID nº 725731 e, em suas razões, sustenta a ausência de responsabilidade civil do apelante no caso em análise, por ausência de provas e, ainda, o não cabimento da indenização por danos morais. Aduz que para a configuração da Responsabilidade Civil do Estado faz-se imprescindível a presença de três elementos, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre estes, o que restou prejudicado ante a clara ausência de provas.

Alega que a demanda se baseou em relatos de supostas testemunhas, sendo que tais não foram arroladas, sequer tiveram seus depoimentos colhidos na fase de instrução, de modo que as alegações nesse sentido não deveriam ser consideradas na ocasião da sentença. Além disso, diz que não houve qualquer tipo de perícia realizada pela autoridade competente a fim de se averiguar as circunstâncias do sinistro e, assim, verificar-se a existência da prática de ato ilícito por parte do Município, na pessoa de um dos seus agentes, bem como a existência de nexo de causalidade entre o respectivo ato e o dano sofrido pela vítima. Defende que na hipótese dos autos a parte autora não se desincumbiu do Ônus da Prova, afinal, não há qualquer prova relativa as circunstâncias do acidente ocorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação. Na remota hipótese do Tribunal entender como devida a responsabilização do Município pelo fato, afirma que cumpre observar o
quantum debeatur
, e que da forma como se apresenta, ultrapassa a finalidade indenizatória na forma da lei, importando em injustiça e prejuízos exacerbados ao ente federativo, pois o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é uma onerosidade excessiva ao Município. Assevera que o juízo não levou em consideração os elementos de fixação do valor indenizatório, sobretudo as condições socioeconômicas da parte recorrida, bem como, sobre o aporte econômico do Município de Almeirim não ser avantajado, revelando-se insustentável a manutenção da decisão, devendo o quantum ser reduzido ou mesmo extinto. Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma total da sentença e improcedência

do pedido, ou subsidiariamente, para que seja minorado o valor da indenização. Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID nº 725732. Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito, quando recebi os apelos no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e

parecer (ID nº 752712). Intimado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID nº 770142). É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento. Belém, 22 de junho de 2020.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo à análise. Trata-se de ação com pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico, em virtude do falecimento do marido e pai dos 4 (quatro) autores contra o Município de Almeirim em consequência de traumatismo cranioencefálico, por ter sido atingido por uma Pá-carregadeira após o rompimento dos cabos que a sustentavam na carroceria do caminhão que a transportava sem capacidade para tanto. Em sentença foi reconhecida a responsabilidade objetiva do ente público e a procedência do pedido de indenização por dano moral, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os autores recorrem acerca do valor indenizatório fixado por entenderem ínfimo, ao passo que o Município de Almeirim recorre da condenação, sob alegação de ser indevida por ausência de provas nos autos para tanto, ou subsidiariamente para minoração da quantia arbitrada. Diante das razões recursais ora em análise, comporta inicialmente averiguar a correção ou não da sentença acerca do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do réu e da existência no caso do dever de indenizar. Com efeito, o Juízo de primeiro grau, considerou que são fatos incontroversos nos autos o óbito do familiar dos autores e de mais dois servidores do município réu e de que ocorreram em decorrência de acidente de trânsito quando conduziam uma máquina de grande dimensão (pá mecânica) que estava amarrada com cabos na carroceria do veículo chamado de "Saddan Russeim" pertencente à Prefeitura de Almeirim, quando o motorista do veículo teve que efetuar uma manobra brusca, fazendo com que a pá mecânica deslizasse para a carroceria do veículo, imprensando todos passageiros que tiveram morte instantânea, portanto, que diante de tais fatos restou configurada a conduta culposa do condutor do veículo, que teria no mínimo agido com

negligência, restando provado o dano (morte) e o nexo causal, uma vez que a conduta do motorista do caminhão resultou na morte do Sr. Albertino e que se tratando o caso de responsabilidade objetiva do Município deve ser compelido a indenizar os autores. Em contrariedade, o Município de Almeirim sustenta que não há nos autos provas capazes de ensejar sua responsabilização, sob alegação de que não houve qualquer tipo de perícia realizada pela autoridade competente a fim de se averiguar as circunstâncias do sinistro e, assim, verificar-se a existência da prática de ato ilícito por parte do Município, na pessoa de um dos seus agentes, bem como a existência de nexo de causalidade entre o respectivo ato e o dano sofrido pela vítima, não se desincumbindo os autores do ônus da prova. Contudo, entendo que não assiste razão ao apelo do ente municipal. De antemão, cumpre destacar que o artigo 37, §6º da Carta Magna consagra a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa. No caso em tela, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu. Verifica-se, também, que pelas alegações, provas e razões recursais que é fato incontroverso que o motorista do caminhão prestava serviço para o município apelante, restando corroborada a tese de que estariam presentes os elementos caracterizadores de sua responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso. Assim, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provasse que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior. Como bem destacado pelo parecer ministerial "
No caso analisado observa-se que a

responsabilidade civil objetiva do Município de Almeirim restou configurada em razão de conduta comissiva e negligente do condutor do veículo, bem como não se desincumbiu do seu dever de dispor equipamento e veículo adequado para a condução dos materiais que foram imprescindíveis para a ocorrência do sinistro envolvendo o servidor, não restando dúvidas acerca das falhas que culminaram no resultado danoso, uma vez que o nexo de causalidade se vislumbra na falha do condutor do veículo e no controle da Administração Pública no tocante a segurança necessária para a realização do transporte dos trabalhadores
".

Por outro lado, tratando-se de alegação que enseja fato desconstitutivo do direito dos recorridos,

diferente do que alega o recorrente, cabia-lhe o ônus da prova de sua ocorrência, não merecendo

reparos a decisão combatida, não se desincumbindo da prova obstativa do direito dos autores/apelados. Com efeito, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do recorrente. Ressalto por oportuno que foi facultada ao apelante a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, não tendo apresentado uma testemunha sequer para comprovar suas alegações, não refutando, porém, a ocorrência do sinistro envolvendo seus funcionários, tampouco o resultado morte do marido e pai dos apelados.

Restou, portanto, incontroverso a ocorrência do sinistro de trânsito no qual o caminhão do apelante caiu em uma ribanceira, momento em que os cabos se romperam e a Pá-carregadeira projetou-se por sobre a cabine do veículo, ceifando a vida do marido e pai dos recorridos que veio a óbito no local do acidente, conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necroscópico) no ID nº 725715, documento com presunção
juris tantum
de veracidade que sucumbe apenas diante de melhor prova em sentido contrário. A Municipalidade, por seu turno, não produziu nada de prova que corrobore a sua versão, limitando-se a aduzir como o fez na peça contestatória a inexistência de comprovação de culpa do réu, conforme seguinte trecho daquela: "Houve lesão? É claro que sim, considerando que o servidor que se encontrava no veículo veio a falecer. Mas, houve culpa do Réu? Se considerarmos, nos termos adotados pelos Autores, que a culpa decorreria do fato de não ter contratado seguro contra acidente do trabalho, NÃO HOUVE CULPA DO RÉU, porque tal medida não constituía sua obrigação, haja vista os dispositivos constitucionais citados ao norte. (§ 3°, do art. 39 c/c inciso XXXVIII, do art. 7°, da Constituição Federal)." Impende ainda ressaltar que a audiência de instrução e julgamento contou apenas com a oitiva

da viúva do servidor e ocorreu decorridos mais de 10 anos do ajuizamento da ação. Os autores juntaram aos autos diversos documentos atestando o ocorrido, entre os quais cobertura jornalística do sinistro, certidão de óbito, Laudo de exame de corpo de delito necroscópico e requisição de exame pericial por autoridade policial oriundo de Inquérito, demonstrando a veracidade dos fatos narrados na petição inicial. A partir desse conjunto probatório documental restou, portanto, incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito no qual o caminhão do Município de Almeirim carregando pá carregadeira que no sinistro se deslocou e esmagou os passageiros ocasionando a morte instantânea do ente familiar dos autores. Na espécie, assim como decidiu o magistrado e manifestou-se a Representante do Ministério Público estadual, entendo que o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente. A sentença de piso está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público municipal, com fulcro no artigo 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização movida por Rafaela da Silva Costa e outros, contra o Município de Campina Verde.2.
O Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido, para condenar o réu no pagamento de indenização

pela morte de Ivana Maria da Silva.
3. O Tribunal
a quo
deu provimento às duas Apelações, para condenar o réu no pagamento de pensão mensal aos filhos da vítima, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde o ajuizamento da ação até que completem 25 anos de idade, bem como, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 4.
No acórdão do Tribunal de origem assim ficou consignado: "A responsabilidade civil

se caracteriza pela necessária convergência de três elementos, os chamados integrantes da teoria

da culpa: o dano, o ato ilícito que lhe seja a causa e o nexo causal entre ambos. (...) No caso

em tela, o acidente que vitimou a mãe e companheira dos autores foi causado por uma ação do

Município de Campina Verde, o que é suficiente para a configuração da responsabilidade objetiva

do réu" (fl. 364, grifei).
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, de que se configurou a responsabilidade do Município em razão do nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado danoso, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da

Súmula 7/STJ. (...)7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 596.070/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015) Por pertinente, na mesma direção, colaciono julgado da então 5º Câmara Cível deste TJPA, em voto também de minha relatoria, referente a ação ajuizada pela companheira de outra vítima do acidente em comento, cuja decisão também foi pela condenação do Município de Almeirim. Destaco que não se pode admitir decisões opostas em relação ao mesmo acidente. Senão

vejamos a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE COMPANHEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA REFERENTE AO PEDIDO DE

PENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MORTE DO

COMPANHEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E PARA FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. 1 - Reconhecimento do interesse de agir da autora referente ao pedido de pensão, não obstante pagamento na via administrativa do benefício previdenciário de pensão por morte, por apresentarem natureza distintas. Precedentes STJ.
2 - O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus

agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37,

§6º, CF. 3 - Prova (Boletim de Ocorrência) a indicar que o marido da autora juntamente

com mais dois funcionários da Prefeitura Municipal de Almeirim vieram a falecer após

serem atingidos por uma pá-carregadeira que transportavam no caminhão do apelante

quando em acidente de trânsito tombou na estrada, ocasião em que os cabos que

seguravam o referido equipamento se romperam, atingindo bruscamente os três

ocupantes do veículo. 4- Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude decorrente

da alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado,

não se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo

333, II, do CPC. 5 -Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre a

autora e o falecido. Quantum indenizatório de R$60.000,00 fixado dentro dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.
6 - Aplicação dos Enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais. 7- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para fixar o termo inicial de incidência de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ) e para fixação dos índices de correção. (2015.04121205-17, 152.928, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, Publicado em 2015-11-03) Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem deu azo ao sinistro, cabia-lhe comprovar a sua alegação, o que deixou de fazer, restando essa, assim, como infundada, devendo ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar. No que concerne ao
quantum
indenizatório sobre o qual insurgem-se ambas as partes, por apresentarem razões diretamente opostas, passo à análise da correção ou não do valor fixado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse aspecto, entendo que assiste razão em parte ao recurso dos autores, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência dominante sobre tal matéria. Na hipótese em comento, entendo que o valor fixado na sentença de primeiro grau a título de dano moral não está dentro do razoável, considerando as condições do réu, assim como dos autores, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal; a gravidade do dano (morte de familiar) e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Partindo de tais premissas, verifico que o
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra ínfimo como alegam os apelantes/autores, sobretudo porque não atende aos parâmetros do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, mantém a indenização a título de dano moral em patamares mais elevados do que o arbitrado pelo juízo monocrático. Com efeito, a recente jurisprudência do STJ em casos de morte de parente próximo tem utilizado como parâmetro de indenização por danos morais, valores entre 100 e 500 salários mínimos, razão pela qual entendo por bem em alterar a diretiva apelada para fixar a indenização por danos morais no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando-se também em consideração as condições econômicas do Município Apelante. Ilustrativamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE

DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES.

VIOLAÇÃO AO ART. 942, §§ 1º E 2º, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.(...) 2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que, na hipótese, houve imprudência do motorista do transporte coletivo, não devendo se falar em culpa o concorrente e tampouco em culpa exclusiva da vítima. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3.
Outrossim, no que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos

morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias

ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do pai dos recorridos, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...)

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1574806/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE

DA VÍTIMA. 1. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXADO DE

ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da morte do marido e genitor dos agravados, decorrente de acidente de trânsito provocado pelo ora agravante, em estreita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 712.066/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Tal valor ora fixado também se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO

MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 §6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR

ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA

ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.
NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ.
REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA

UNÂNIME.
(2019.01463097-66, 202.753, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-04-17) APELAÇÃO. AÇÃO DE DANO MORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CRATERA NA RODOVIA ESTADUAL. MORTE DO CONDUTOR/ FILHO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CULPA OBJETIVA - CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO DEMONSTRADO.DANOS MORAIS. DEVIDO. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PAGAMENTO DOSHONORÁRIOS. 1- O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu só restaram demonstrados os genitores do de cujus; 2-Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882; 3- Indenização por danos morais deve ser deferido face a morte prematura de ente querido Independente de prova, portanto, a caracterização do dano extrapatrimonial, nesse tipo de circunstância é presumido; 4- Não se indeniza a vida humana, pois esta não tem preço. Admite-se que a indenização tem por fim minorar o sofrimento.
In casu, fixado em R$100.000,00

(cem mil reais) os danos morais, cabendo a cada genitor o equivalente a 50% do valor

fixado; Observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a título de compensação por dano moral;
5-Tendo a parte decaído na parte mínima do pedido deve o réu

arcar com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6-

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento

danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção

monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral.

Enunciado 362 da Súmula do STJ; 7-Isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois

a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; 8- Recurso de

apelação conhecido e em parte provido. (2017.04703809-47, 183.037, Rel. CELIA REGINA DE

LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20,

Publicado em 2017-11-14)

Logo, o valor fixado em sentença revela-se abaixo do que a jurisprudência do C.STJ e deste

Tribunal tem aplicado a casos semelhantes, merecendo parcial provimento o apelo dos autores

para majorá-lo para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que entendo que cumpre, com

razoabilidade, a sua dupla finalidade, qual seja de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro

lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito dos autores.

Por derradeiro, verifico que a sentença merece pequena alteração quanto aos consectários

legais, destacando que possuem natureza de matéria de ordem pública podendo, inclusive,

serem analisados até mesmo de ofício pelo julgador, inexistindo
reformatio in pejus
, sobretudo no

caso em que serão fixados com base em precedente vinculante (Nessa direção: AgInt no AREsp

1154237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em

13/03/2018, DJe 19/03/2018).

Quanto aos termos iniciais não comporta alteração a decisão do juízo de primeiro grau, eis que

observados os Enunciados das Súmula nº 54 e 362 do CTJ, porém devem ser ajustados os

índices de Juros fixado em 1% ao Mês e de correção monetária pelo INPC.

Isso porque, conforme os efeitos do julgamento de mérito da ADIN 4.357/DF, temos que a

aplicação dos juros em face da Fazenda Pública no caso deverá ocorre da seguinte maneira:

a)
Juros de Mora
:
A partir de 11/01/2003
(Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP n.º 2.180-35, que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97;

b)
A partir de 30/06/2009
(Data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009): serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009;

c)
A partir de 25/03/2015
(Data da decisão de Modulação): juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

Assim, quanto aos índices de juros de mora a serem aplicados pela Fazenda Pública extrai-se que: considerando que a ação foi ajuizada em 2004 com o acidente que gerou o dano tendo

ocorrido em 17/02/2003, ou seja, posteriormente ao advento da Medida Provisória n.º 2.180- 35/2001 e do Novo Código Civil,
os juros de mora devem incidir, a partir do evento danoso,

por se tratar de responsabilidade extracontratual, no percentual de 1% (um por cento) ao

mês, até o advento da Lei n.º 11.960/2009, a partir de quando passarão a ser calculados

nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º da

referida lei.
Ademais, o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE) pela sistemática da repercussão

geral, em julgamento de 20/09/2017,
fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer

segundo o IPCA-E, merecendo alteração a sentença para adequá-la ao referido precedente

vinculante.
Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO dos apelos, para NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Almeirim e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos autores para majorar a condenação de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, de ofício, alterar os índices de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação. É o meu voto. Belém, 06 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO, Relator.

O Acórdão embargado foi claro ao proferir sua decisão sobre os autores terem juntados aos autos diversos documentos atestando o ocorrido, entre os quais cobertura jornalística do sinistro, certidão de óbito, Laudo de exame de corpo de delito necroscópico e requisição de exame pericial por autoridade policial oriundo de Inquérito, demonstrando a veracidade dos fatos narrados na petição inicial. A partir desse conjunto probatório documental restou, portanto, incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito no qual o caminhão do Município de Almeirim carregando pá carregadeira que no sinistro se deslocou e esmagou os passageiros ocasionando a morte instantânea do ente familiar dos autores.

A posteriori, a respeito dos danos morais o Acórdão entendeu que o valor fixado na sentença de primeiro grau a título de dano moral não está dentro do razoável, considerando as condições do réu, assim como dos autores, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal; a gravidade do dano (morte de familiar) e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização. Partindo de tais premissas, verificou que o
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se ínfimo como alegam os embargados, sobretudo porque não atende aos parâmetros do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, mantém a indenização a título de dano moral em patamares mais elevados do que o arbitrado pelo Juízo Monocrático. Conforme se observa da tese firmada pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO ART. 942, §§ 1º E 2º, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. 1.(...)

2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que, na hipótese, houve imprudência do motorista do transporte coletivo, não devendo se falar em culpa o concorrente e tampouco em culpa exclusiva da vítima. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7

do STJ.

3.
Outrossim, no que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do pai dos recorridos, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...)

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1574806/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE

DA VÍTIMA. 1. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXADO DE

ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da morte do marido e

genitor dos agravados, decorrente de acidente de trânsito provocado pelo ora agravante, em estreita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 712.066/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/02/2022